Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIO E SOBRINHA. PROVA NOVA QUE COMPROVARIA A INOCÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. PROVAS JÁ EXAMINADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A Revisão Criminal é ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Compete ao autor a comprovação das teses apresentadas em sede de Revisão Criminal, devendo prevalecer a coisa julgada quando não há elementos suficientes para afastar a validade das provas que fundamentaram a condenação.

3. A manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o órgão julgador.

4. Revisão Criminal julgada improcedente.